Tribunal: TJDFT
Processo: 0718690-69.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0718690-69.2020.8.07.0000 Classe judicial: TUTELA ANTECIPADA ANTECEDENTE (12135) REQUERENTE: NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA, NISSAN DO BRASIL AUTOMOVEIS LTDA REQUERIDO: DIRETOR DA SUBSECRETARIA DA RECEITA, PROCURADOR-CHEFE DA PROCURADORIA FISCAL DO DF, DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Preclusa (ID 19525145) a decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela recursal (ID 17820635) – vindicada em peça autônoma –, e tendo sido transposta para os autos originários uma cópia do aludido decisum, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília, 18 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator